Tribunal: TJDFT
Processo: 0746550-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0746550-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor do paciente MARCOS DE SOUSA SILVA, preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais, 140, caput, e 147, caput, do Código Penal, todos c/c o art. 5o, I, da Lei 11.340/06, conforme o inquérito policial no 1168/2023-17a DP, Ocorrência Policial no 7414/2023-12a DP e processo no 0722745-37.2023.8.07.0007 do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga. Alega o Impetrante que mesmo tendo o ilustre Magistrado de Custódia reduzido a fiança de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 600,00 (seiscentos reais), tal valor ainda é excessivo para a condição do Paciente, que trabalha como açougueiro, auferindo 1 (um) salário mínimo por mês, o que impossibilita o pagamento da fiança sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família. Pede a dispensa da fiança, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça e nos artigos 325, § 1o, I, e 350 do Código de Processo Penal. Pugna a concessão da liminar, determinando-se a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da medida. É o breve relatório. Decido. É certo que o Habeas Corpus é uma medida protetiva prevista no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal, a fim de tutelar o status libertatis do paciente, quando ele sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Não obstante, analisando a Ata de Audiência de Custódia, verifica-se que não prosperam, nesse juízo perfunctório, as argumentações trazidas pelo Impetrante, haja vista que a Magistrada de Custódia, considerando os requisitos previstos no art. 312 do Código Penal, entendeu pela desnecessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, deferindo a liberdade provisória, submetida, contudo, ao pagamento de fiança no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), reduzindo substancialmente, assim, o valor originalmente arbitrado pela Autoridade Policial. Nesse descortino, repita-se, não se tratando de hipótese prevista nos artigos 323 e 324, do CPP, e cuidando-se de fiança arbitrada abaixo do patamar mínimo previsto no inciso I do art. 325 do mesmo Diploma Legal, como as alegações acerca da miserabilidade do paciente não se fizeram acompanhar de qualquer elemento mínimo de prova, não há como se albergar o pedido de liberação do pagamento da fiança arbitrada. Com efeito, não há qualquer comprovação acerca da alegada situação econômica do preso, obstando-se, assim, a pretendida aplicação do disposto no artigo 350 do CPP para a concessão da liberdade provisória sem fiança. Confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. PEDIDO DE DISPENSA DO ÔNUS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. ORDEM DENEGADA. 1 Réu preso em flagrante por infringir o artigo 14, da Lei 10.826/2003, eis que portava arma de fogo municiada em via pública. O Juiz afirmou a ausência dos requisitos da prisão preventiva, mas concedeu a liberdade provisória com fiança fixada em dois mil reais, acima do valor mínimo previsto no artigo 325, inciso I, do Código de Processo Penal. A alegação do defensor acerca da insuficiência econômica do paciente veio acompanhada de qualquer resquício de prova, o que inviabiliza a análise do pedido. 2 O depósito judicial da fiança simboliza o compromisso com o Estado-Juiz e sua exclusão diante de mera alegação de pobreza esvaziaria o instituto, tornando-o letra morta. O valor arbitrado é razoável, proporcional e está escorado na lei. Colocar o paciente em liberdade sem fiança pode resultar estímulo à atividade criminosa levando-se em conta a inclinação para práticas ilícitas evidenciada em diversas passagens na Vara de Infância e Juventude por atos infracionais graves, agora repristinada quando mal completou dezoito anos de idade. 3 A análise acerca da liberdade não pode desconsiderar a vida pregressa do paciente, o que não dispensa a verificação dos atos anteriores à imputabilidade penal, pois a ficção jurídica da maioridade não serve de escudo para a prática de crimes capazes de desestabilizar a ordem pública. 4 Ordem denegada.” (Acórdão n. 536504, 20110020169815HBC, Relator GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, julgado em 15/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 197) Assim, entendo que a redução substancial do valor da fiança, por si só, constitui medida adequada às possibilidades financeiras do paciente, não sendo possível, contudo, dispensá-la, em face da ausência de comprovação da alegada miserabilidade econômica. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: “HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. VALOR EXACERBADO ÀS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PACIENTE. REDUÇÃO DO VALOR. ARTIGO 325, § 1o, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Entendendo ausentes os requisitos da prisão preventiva, o Juízo a quo concedeu a liberdade provisória à paciente, com arbitramento de fiança no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a delito cuja lei estabelece como limitação para fixação de valores de fiança o montante de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos. 2. O fato de a paciente estar presa há dois dias e de ter declarado, no presente writ, que trabalha como vendedora ambulante, com renda variável, indica ter sido exacerbada a fixação da fiança em 10.000,00 (dez mil reais), de modo que é possível reduzi-la, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso II, do Código de Processo Penal. 3. A redução do valor da fiança constituiu medida adequada às possibilidades da paciente, pois, após sua redução em sede de liminar, recolheu o montante e foi colocada em liberdade. 4. Ordem parcialmente concedida para, confirmando-se a liminar, reduzir o valor da fiança arbitrado pelo Juízo a quo, diminuindo-a de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), mediante termo de compromisso e cumprimento das medidas cautelares de comparecimento a todos os atos do processo; proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural; e suspensão da habilitação.” (Acórdão 1671803, 07057316120238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Silvanio Barbosa Dos Santos, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente decisão força de mandado. Brasília - DF, 29 de outubro de 2023. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial